Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ART. 835 DO CPC/15. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. BENS INDICADOS À PENHORA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto a execução deva ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que a demanda executória se realiza primordialmente no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), que pode recusar a indicação de bem à penhora em garantia à execução.
2. Nesse contexto, é lícita a recusa do bem oferecido à penhora, pois o imóvel está constrito para o pagamento de débitos trabalhistas, os devedores não demonstraram ser os proprietários dele e tampouco observaram a ordem legal do art. 835 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.